Tribunal: TJMT
Processo: 0007450-80.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007450-80.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE RICARDO SEGATTO - CPF: 663.193.070-72 (APELANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDORA PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA
–
RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Ricardo Segatto, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0007450-80.2015.8.11.0003
, proposta pelo Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 82224954 - pág. 47).

A parte Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, porque os cálculos apresentados pelo perito chegaram a uma conclusão descabida.

Aduz que ainda que se considere que os vencimentos foram supridos, muito tempo depois, o valor se encontra defasado de qualquer maneira, seja no mês subsequente ao da competência, ou neste próprio, uma vez que a atualização foi feita no mês anterior.

Afirma que a recomposição salarial não ficou comprovada nos autos, e que não cabe ao Juízo
a quo
decidir de forma presumida, que a intenção do governador foi recompor eventuais perdas salariais decorrentes da conversão da moeda.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, determinando-se a realização de nova perícia.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 82224963).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Ricardo Segatto, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0007450-80.2015.8.11.0003
, proposta pelo Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 82224954 - pág. 47).

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pelo Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária 41231/2016, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração do Requerente, a ser apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, o Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou assistentes técnicos e ambas as partes apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial concluiu que:

[...]para determinação da remuneração mensal, da parte requerente, foram observadas as seguintes verbas: VENCIMENTO + COMPL. CONSTITUCIONAL – DIF. CONV. MP-482-URV, pois todas elas foram observadas no momento de apuração das diferenças pelo Estado de Mato Grosso.

Nos meses de abril, maio e junho de 1994 o Estado de Mato Grosso acresceu aos vencimentos da requerente os pagamentos a título de “DIF. CONV. MP-485-URV”, demonstrados nas fichas financeiras de JOANITA RAMANA FERREIRA nos valores abaixo:

Período Mês/Ano

Descrição Verbas

DIF. CONV. MP-485-URV

URV do último dia do mês de referencia

Quantidade URV convertidas

Abril/94

DIF. CONV. MP-485-URV

32.983,27

258,27

127,71

Maio/94

DIF. CONV. MP-485-URV

76.919,80

246,00

312,68

Junho/94

DIF. CONV. MP-485-URV

44, 40

44,40

Total

484,79

Verifica-se que, contudo, ao proceder ao cálculo, o perito, considerou que o Apelante ocupava o mesmo cargo da servidora paradigma JOANITA RAMANA FERREIRA, assistente social, utilizado para apuração do pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se a aludida servidora recebesse iguais vencimentos aos do Apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica do Apelante, que ocupa cargo diverso (Agente do Sistema Penitenciário – id. 82224951 - pág. 5) daquele ocupado pela servidora paradigma (Assistente Social – id. 82224951 - pág. 11), razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021